Tribunal: TJSP
Processo: 2226919-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ICMS. AUTOS DE INFRAÇÃO. Pretensão da autora de concessão de tutela provisória de urgência, indeferida em primeiro grau. Operação Cartão Vermelho realizada pelo Fisco Paulista para apuração de diferença de valores indicados pelo contribuinte e pela administradora de cartão de crédito. Nesta fase de cognição sumária, não é possível aferir qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ICMS. AUTOS DE INFRAÇÃO. Pretensão da autora de concessão de tutela provisória de urgência, indeferida em primeiro grau. Operação Cartão Vermelho realizada pelo Fisco Paulista para apuração de diferença de valores indicados pelo contribuinte e pela administradora de cartão de crédito. Nesta fase de cognição sumária, não é possível aferir qualquer mácula no processo administrativo. Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo não elidida na espécie. Decisão mantida. Recurso não provido.